Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715352-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LOURDES GUIMARAES AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN DECISÃO TATIANA LOURDES GUIMARÃES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 153896737, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 156073517, autos originários) proferida na ação de anulação de instrumento particular de alteração de contrato social movida por MARCOS NOGUEIRA KOENGKAN, in verbis: “Porque o comparecimento espontâneo da ré (id. 149164791) ocorreu antes de proferido o despacho inicial determinando a sua citação (id. 149223125), não há que se falar em sua revelia. Pelo mesmo fundamento "supra, tampouco pode ser considerado preclusivo o prazo concedido ao autor para se manifestar acerca da petição de id. 149164791 e dos documentos que a instruem à míngua de angularização da relação processual. Lado outro, considerando que a Patrona constituída nos termos do instrumento de mandato de id. 149164792 ostenta poderes expressos para receber citação, reputo suprida a formalidade em questão, ficando a ré intimada para oferecer resposta a partir da data de publicação desta decisão. Atendida a injunção "supra, intime-se o autor para que se manifeste em réplica à contestação e acerca da petição de id. 149164791 e dos documentos que a instruem.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos por TATIANA LOURDES GUIMARÃES contra a decisão de id. 153896737, que indeferiu a decretação de sua revelia e reputou suprida sua citação. Para tanto sobreleva, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, uma vez que teria deixado de designar a audiência de conciliação prévia prevista no "caput" do artigo 334 do CPC, e obscuridade, porquanto o termo "resposta" nele utilizado, em tese, não seria jurídico. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 154474949. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões ou obscuridades, notadamente porque, além de se depreender da inicial a existência de elevado grau de litigiosidade entre as partes, o autor manifestou expresso desinteresse na realização de audiência prévia de conciliação. No que se refere, ademais, ao termo "resposta", consigno que este foi adotado pelo legislador como sinônimo de "contestação" em inúmeros trechos do CPC como, por exemplo, o "caput" do artigo 248; o § 2o do artigo 335, e; o § 1o do artigo 343, entre outros. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 154474949 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, mantenho a decisão agravada de id. 153896737 pelos fundamentos nela expendidos. Aguarde-se o transcurso do prazo para o oferecimento de resposta pela ré conforme determinado no decisório guerreado.” Da admissibilidade do agravo de instrumento As matérias versadas nas r. decisões supracitadas não têm previsão de impugnação nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No recurso em análise, está configurada a urgência decorrente da inutilidade de se examinar a controvérsia em eventual apelação ou contrarrazões de apelação. Assim, observada a tese fixada no precedente vinculante, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Do pedido de antecipação da tutela recursal A agravante-ré formula “pedido liminar inaudita altera parte para reformar in totum a r. decisão singular proferida sob argumento equivocado, fazendo valer a regra expressa do art. 334, § 4o e 335, I, do CPC que prevê expressamente que a audiência somente não será realizada se AMBAS AS PARTES declararem expressamente seu desinteresse na composição, tendo a Requerida em duas oportunidades manifestado de forma expressa seu interesse em tentar a conciliação e somente sem acordo se iniciaria seu prazo de apresentar sua contestação” (id. 46032220, pág. 9). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto à designação da audiência de conciliação, o art. 334, § 4o, do CPC disciplina as hipóteses em que não será realizada: “Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição.” Ainda, o § 5o do artigo supracitado dispõe que “o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência”. Examinado o processo originário, vê-se que a agravante-ré, na petição de habilitação de sua Advogada (id. 149164791, pág. 5), assim como em sua manifestação posterior (id. 153456890), postulou a designação de audiência de conciliação. Nesses termos, como não houve manifestação de desinteresse, por ambas as partes, quanto à composição, a hipótese é de designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC. Em consequência do entendimento acima, a contagem do prazo de 15 dias a ser observada para o oferecimento da contestação é a do art. 335 do CPC. Desse modo, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, ante o risco de escoamento do prazo para contestação, que foi fixado pela primeira r. decisão da sua publicação. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja designada no Juízo a quo a audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, com prazo para a ré oferecer contestação na forma disciplinada no art. 335 do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora